Tribunal: TJBA
Processo: 0301179-37.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301179-37.2013.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): LIDIANE TEIXEIRA SILVA APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Advogado(s):MARINA CARBINATTO, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE MERCADORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS COM ACEITE. INADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA DO RITO MONITÓRIO. INAPLICABILIDADE AO RITO COMUM ORDINÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FAZENDÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. TEMA 810/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de dívida referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos pela empresa autora. O Município alega inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada (nos moldes da ação monitória) e, no mérito, sustenta a inexistência de prova idônea da dívida por não localizar as notas fiscais em seus arquivos internos, requerendo subsidiariamente a alteração dos índices de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de memória de cálculo pormenorizada, exigida para o procedimento monitório (art. 700 do CPC), acarreta a inépcia da inicial em Ação de Cobrança pelo rito comum; (ii) saber se a desorganização administrativa interna e a ausência de localização de documentos pelo ente público são suficientes para afastar a obrigação de pagamento quando há prova da entrega das mercadorias; e (iii) definir qual o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável às condenações da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de memória de cálculo discriminada prevista no art. 700, § 2º, I, do CPC é requisito específico da Ação Monitória. Na Ação de Cobrança pelo rito comum, basta o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo suficiente a apresentação de demonstrativo que permita o exercício do contraditório, o que foi atendido pela autora. A efetiva entrega das mercadorias foi comprovada mediante notas fiscais devidamente assinadas (aceite) por prepostos do Município. O ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A alegação de não localização interna dos documentos não exime a Administração do dever de pagamento, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), vedado pelo ordenamento jurídico. No tocante à atualização do débito, deve-se observar a alteração legislativa trazida pela Emenda Constitucional nº 113/2021. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios do Tema 810/STF (IPCA-E e juros da poupança); a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a entrega de mercadorias mediante notas fiscais com aceite, impõe-se ao ente público o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a alegação de desorganização administrativa interna. 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 884; CPC, arts. 319, 320, 373, 700. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, AgInt no AREsp 2.106.476/SC; TJ-BA, Apelação nº 8004267-78.2021.8.05.0113; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000753-98.2019.8.05.0239; TJ-BA, Apelação nº 0001433-62.2014.8.05.0251. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301179-37.2013.8.05.0126, em que figura como apelantes MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e, como apelado, o COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando a sentença exclusivamente para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito (juros e correção) seja feita unicamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora